Tribunal: STF
Processo: EP 112
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO BATISTA GAMA, decorrente da Ação Penal 2.335/DF julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos de prisão, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 289).



    Em 24/2/2025, em virtude do trânsito em julgado da AP 2.335/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOÃO BATISTA GAMA (eDoc. 155).



    Em 1º/10/2025, homologuei um total de 213 (duzentos e treze) dias, para fins de remição e indeferi o requerimento de progressão de regime do apenado (eDoc. 174). 



    Em 8/10/2025, a Polícia Militar do Distrito Federal apresentou comprovação de habilitação do Centro de Educação Profissional LTDA — CENED junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) (eDoc. 176). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 45 dias da sua pena, em razão da participação em cursos profissionalizantes” (eDoc. 182).



    De acordo com o atestado de pena, gerado em 10/10/2025, JOÃO BATISTA GAMA, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, foi preso em 8/1/2023, cuja a prisão foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias (eDoc. 181).



    Em 15/10/2025, homologuei a remição de 45 dias de pena e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 184). 



    Em 7/12/2025, a defesa de JOÃO BATISTA GAMA requereu a reconsideração quanto à definição do requisito objetivo para progressão de regime de cumprimento da pena que deve observar a fração de 16%, e não de 25%, ao argumento de que, embora os crimes imputados sejam graves e atinjam o Estado Democrático de Direito, não houve, na conduta individual do apenado, violência concreta ou grave ameaça à pessoa, conforme classificação constante do Atestado de Pena emitido pela VEP/DF (SEEU), invocando-se o princípio da individualização da pena. Requer-se, assim, a reconsideração da decisão para aplicação da fração mais benéfica, ou, subsidiariamente, a consideração de novas remições futuras ou a expedição de novo atestado de pena a cumprir, com a indicação expressa da data projetada para eventual progressão de regime, a fim de evitar excesso de execução



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme já assentado na decisão anteriormente proferida, a progressão de regime é regida pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, que estabelece, para o apenado primário “se o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”, o cumprimento mínimo de 25% da pena (art. 112, III). 



    Na espécie, no exame do requisito objetivo, consignou-se que, para a pena total de 17 anos, o percentual de 25% corresponde a 1.551 dias, e que, ainda que incluídos os 213 dias de remição então homologados, o total de pena “cumprida/abatida” não atingiria o patamar legal (1.200 dias), razão pela qual se concluiu pela ausência do requisito objetivo para a progressão ao semiaberto. 



    A alegação defensiva de que a fração de 16% deveria ser aplicada por inexistência de violência concreta contra pessoa não altera os fundamentos objetivos já fixados, pois a decisão impugnada partiu da incidência do art. 112, III, da LEP e do respectivo cálculo do lapso, concluindo, de forma expressa, que o requisito temporal não foi implementado.



    A classificação administrativa constante do sistema da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não vincula este Relator, sobretudo quando em desconformidade com o título executivo judicial e com o entendimento consolidado desta Corte acerca da natureza dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, cuja execução se deu mediante atos de violência coletiva, grave ameaça às instituições republicanas e abalo à ordem constitucional.



    Desse modo, inexistindo fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar as razões já expendidas na decisão anteriormente proferida, mantém-se o indeferimento do pedido de progressão de regime por ausência do requisito objetivo, nos exatos termos já decididos, ficando igualmente prejudicado o pedido de aplicação da fração de 16% para fins de cálculo da progressão.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo-se integralmente a decisão anterior, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente